Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720013-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE REBOUCAS CAMPOS AGRAVADO: RAFAEL DE FREITAS LIMA CAMPOS D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, manifeste-se a parte Agravante, no prazo de cinco dias, se já ocorreu o ajuizamento da Ação de Abertura, Registro ou Cumprimento de Testamento. Anoto, ainda, que o prazo para apresentar Contestação ainda não se esgotou. As informações devem ser prestadas pela Agravante, sem prejuízo da apresentação de Defesa pela Agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator